Tribunal: TJSP
Processo: 2125511-18.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Ausência de comprovação de insuficiência de recursos financeiros para arcar com custas e despesas processuais – Inobservância ao mandamento contido no art. 5o, inciso LXXIV, da CR - Benefício que não pode ser deferido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUSTAS INICIAIS – DIFERIMENTO – Pedido de cumprimento de sentença proveniente de ação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Ausência de comprovação de insuficiência de recursos financeiros para arcar com custas e despesas processuais – Inobservância ao mandamento contido no art. 5o, inciso LXXIV, da CR - Benefício que não pode ser deferido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUSTAS INICIAIS – DIFERIMENTO – Pedido de cumprimento de sentença proveniente de ação civil pública movida pelo IDEC relativamente a expurgos inflacionários em cadernetas de poupança – Possibilidade de diferimento das custas processuais - Entendimento da 17a Câmara de Direito Privado – Necessidade de que se adeque a decisão agravada para constar recolhimento ao final do processo pela parte vencida.

Recurso parcialmente provido.